Tribunal: STF
Processo: HC 51912
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
- Desaforamento. Deve ser, o desaforamento, concedido para comarca ou termo próximo, onde não subsistam os motivos que o determinam. A indicação de comarca mais distante deve ser fundamentada, com a exposição das razões que a determinariam. Ordem de habeas corpus concedida, em parte.